Tribunal: TJDFT
Processo: 0729191-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA BANCÁRIA PESSOA JURÍDICA. VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuidando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe ao executado provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, resta ausente o fumus boni iuris para liberação das quantias.
3. No caso, os agravantes não provaram que a quantia bloqueada pode ensejar o comprometimento das atividades empresariais, devendo ser mantida a penhora realizada na conta bancária da pessoa jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.